Tribunal: STF
Processo: HC 218004
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Deficiência na instrução do writ. Prisão preventiva. Agravo regimental não conhecido. 



    1. Em 08.08.2022, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 754.647, do Superior Tribuna de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que a paciente, presa preventivamente desde 03.02.2021, foi condenada à pena de 9 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.353/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.



    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJ/AC). A liminar foi deferida para assegurar à paciente o direito de aguardar o julgamento da apelação em prisão domiciliar. Contudo, ao julgar o mérito da impetração, o Tribunal estadual denegou a ordem, cassando a liminar anteriormente deferida.



    4. Na sequência, houve a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante noticia que,  ‘inconformada com a pena ora aplicada, a paciente recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, o qual deu provimento parcial ao apelo, diminuindo a pena da mesma para 08 anos e 09 meses. Ainda inconformada, a paciente protocolou Recurso Especial, que aguarda desdobramento do feito juntamente com os demais acusados’.



    6. Além disso, a defesa alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando que a paciente é primária e possui um filho, com 2 anos, que depende de seus cuidados. Aponta a possibilidade de extensão à acionante das decisões do STJ que substituíram a prisão preventiva das corrés Adanaira Nascimento Ferreira e Jozilma Costa Rodrigues pela prisão domiciliar, tendo em vista a identidade de situação entre elas (todas são mães de filhos menores de 12 anos).



    7. A defesa requer a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva da acionante pela prisão domiciliar.



    8. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, durante o período do recesso forense, decidiu que o ‘caso não se enquadra na hipótese de atuação excepcional da Presidência (RISTF, art. 13, VIII)’, determinando o envio dos autos ao meu Gabinete.



    9. Por meio da Petição n. 55019/2022, a parte impetrante requereu a reconsideração do despacho da Presidência. 



    10. Decido.



    11. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    12. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    13. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória e do acórdão da apelação. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atraem a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    14. Não bastasse isso, para além de observar a ausência da comprovação inequívoca da quantidade da droga apreendida, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Tribunal estadual, a paciente integra organização criminosa.



    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Julgo prejudicado o pedido de reconsideração, formulado pela Petição nº 55019/2022.



    2.  A parte agravante sustenta, em síntese, que o acolhimento da pretensão defensiva não exige a análise do conjunto fático-probatório da causa. Requer, assim, o provimento do agravo regimental para que esta relatoria reconsidere o ato impugnado e aprecie o mérito das alegações defensivas, substituindo a prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    3. Decido.



    4. O agravo regimental não deve ser conhecido.



    5. Em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na internet, verifico que foi interposto agravo regimental contra a decisão que indeferiu a liminar requerida no habeas corpus impetrado naquela Corte Superior. Em 02.08.2022, o Colegiado do STJ não conheceu do agravo regimental, tendo o acórdão sido publicado no DJe de 08.08.2022 e transitado em julgado em 25.08.2022.



    6. Essa circunstância atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se, nessa linha, o HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 123.431, da minha relatoria.



    7. Além disso, a parte agravante não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Reproduzo, no ponto, os fundamentos autônomos e suficientes da decisão impugnada, que não foram atacados na peça recursal:



    (i) “O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF)”;



    (ii) “A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória e do acórdão da apelação. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atraem a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida”;



    (iii) “[P]ara além de observar a ausência da comprovação inequívoca da quantidade da droga apreendida, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Tribunal estadual, a paciente integra organização criminosa”.



    8. Nesse contexto, fica inviabilizado o conhecimento do presente recurso. Vejam-se, nessa linha, as seguintes ementas: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PRESCRIÇÃO: IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Agravantes têm o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    [...] 



    5. Agravo Regimental não provido.



    (HC 122.766-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)



    Agravo regimental em habeas corpus. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Inadmissibilidade. Precedente. Não conhecimento do agravo regimental. 



    1. A agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão com que se negou seguimento ao habeas corpus, limitando-se a reiterar os argumentos inicialmente postos na impetração. 



    2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    3. Agravo regimental do qual não conhece a Turma.



    (HC 128.548-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POSSE E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SÚMULA 691/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o acolhimento da pretensão defensiva. 



    2. Não cabe habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal superior, indefere a liminar. Incidência da Súmula 691/STF. 



    3. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 



    4. Os fundamentos adotados pelas instâncias de origem demonstram que o oferecimento da denúncia e a decretação da custódia cautelar não foram lastreados exclusivamente no depoimento prestado pelo agravante na fase do inquérito policial, mas em outros elementos idôneos e independentes de prova. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 130.374-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso) 



    9. Tal como assentou a decisão agravada, para além de observar que o STF firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF), a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória e do acórdão da apelação. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    10. Acrescento que a petição do agravo regimental tampouco foi aparelhada com as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia (cópia da sentença condenatória e do acórdão da apelação), o que impede a análise das alegações defensivas na via processual eleita. 



    11. Ao contrário do que sustenta a parte recorrente, o ato impugnado não negou seguimento ao habeas corpus com base na necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. De modo que o único argumento deduzido na petição do agravo regimental não tem relação com a decisão que se pretende ver reconsiderada.



    12. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do agravo regimental.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator